Tribunal: TCU
Processo: 001.302/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5048/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.302/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Suely Pereira de Araujo Bez (XXX.469.836-XX); João Batista Estanislau (XXX.341.257-XX); José Pereira Rego (XXX.708.751-XX); Julia Vergara da Silva (XXX.316.057-XX); Marcos Teixeira da Silva (XXX.999.967-XX); Maria do Rocio Mazanek (XXX.172.379-XX); Marinaldo Barbosa de Moura (XXX.914.054-XX); Ritalice Ribeiro de Medeiros (XXX.266.004-XX); Roraima Ferreira Moura de Souza (XXX.694.175-XX); Vera Maria Lopes (XXX.270.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.